Tribunal: TJPA
Processo: 0803581-29.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803581-29.2022.8.14.0074

APELANTE: WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA., ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: RAIMUNDO WILKER DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. CONTEMPLAÇÃO SEM ENTREGA DO BEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e WPP - Comércio de Motos Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual com restituição de valores pagos, danos morais e materiais, cumulada com repetição de indébito, proposta por consumidor contemplado no consórcio para aquisição de motocicleta, mas que não recebeu o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária tem legitimidade passiva na demanda; (ii) estabelecer se a rescisão contratual decorreu de descumprimento das rés e se a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata e integral; (iii) determinar se há dano moral indenizável diante da frustração na entrega do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária tem legitimidade passiva, pois integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A rescisão contratual decorre do inadimplemento das rés, que não entregaram a motocicleta após duas contemplações do autor, caracterizando descumprimento contratual e afastando a tese de desistência voluntária do consumidor.

A restituição imediata dos valores pagos é devida, pois a rescisão decorreu da falha das rés, e não de simples desistência do consorciado, não sendo aplicáveis as regras que impõem devolução apenas ao final do grupo de consórcio.

O dano moral está configurado, pois a demora injustificada e a frustração da expectativa de aquisição do bem ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização arbitrada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pela não entrega do bem adquirido por meio de consórcio.

O descumprimento contratual pela administradora e pela concessionária autoriza a rescisão do contrato com restituição imediata e integral dos valores pagos.

A frustração da entrega do bem consorciado, após contemplação e cumprimento das exigências pelo consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º. Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS; STJ, AREsp 2476736, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.03.2024; TJ-PR, RI 0012696-61.2021.8.16.0018, Rel. Nestario da Silva Queiroz, j. 08.08.2022; TJ-MT, Apelação Cível 1024539-04.2023.8.11.0041, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e

WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA
em face de
RAIMUNDO WILKER DE SOUZA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e
WPP - COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia que, nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DANO MORAL E MATERIAL, C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, julgou parcialmente procedente a ação, tendo como apelado
RAIMUNDO WILKER DE SOUZA SILVA.

Em breve sintese da inicial, o autor, ora apelado informou que visando adquirir um veículo, celebrou contrato de adesão a consórcio com a empresa ré para aquisição de uma motocicleta Modelo CB 500X ABS, na data de 12 de dezembro de 2020, no valor inicial de R$- 33.213,00 (trinta e três mil, duzentos e treze reais), com previsão de término em 25 de novembro de 2024, sendo o valor total pago pelo autor, até a data da propositura da ação, de R$- 41.546,88 (quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Narra que, por dois momentos, foi contemplado para a retirada do veículo consorciado, sendo os dias 16 de agosto de 2021 e 29 de agosto de 2022, porém, até o momento da ação a concessionária não realizou a entrega do bem.

Afirma que, na primeira data de contemplação (16.08.2021), o autor deu entrada no processo administrativo para faturar o valor da motocicleta e, após um ano desta data, a concessionária ré não havia realizado a entrega do bem. Em relação a segunda data (29.08.2022), o autor teria sido informado que o modelo da motocicleta escolhida não estaria disponível para entrega.

Ressalta que o valor do veículo continuava aumentando e, com isso, o valor das parcelas, o que lhe prejudicaria, uma vez que não havia um valor fixo de pagamento.

Em razão de tais fatos, os quais imputam as demandadas o descumprimento contratual, o autor pugna pela rescisão do contrato de consórcio, restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais e materiais.

Em contestação a equerida WPP – Comércio de Motos LTDA., apresentou contestação alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva e impugnação a justiça gratuita, e, no mérito, regularidade da contratação, culpa exclusiva do consumidor, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a requerida Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. apresentou contestação expondo os fatos pelos quais entende que os pedidos iniciais devem ser rejeitados, aduzindo, em especial, que o requerente foi contemplado, porém em razão da desistência do negócio, houve o cancelamento do negócio em 24 de maio de 2023.

A sentença (id. 18996596) julgou parcialmente procedente os autos conforme segue:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15),
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
RAIMUNDO WILKER DE SOUZA SILVA
em face de
WPP – COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
para:

a)

DECLARAR
rescindido o contrato de consórcio celebrado entre as partes e objeto desta demanda;

b)

CONDENAR,
solidariamente, as rés ao pagamento de indenização a título de dano materiais, consistentes nas parcelas pagas durante a vigência do consórcio, na forma simples, cujo valor será monetariamente atualizado a partir de cada pagamento e com juros de mora de 1% desde a citação;

c)

CONDENAR,
solidariamente, as rés ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$- 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ e Recurso Especial nº 903258/RS).

Em razão da sucumbência, condeno as rés ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º do CPC, fixo em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, interpôs recurso de Apelação (id. 18996599). Sustenta que todas as cláusulas contratuais foram previamente aceitas pelo apelado e estão amparadas na Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), de modo que qualquer alegação de desconhecimento do contrato deve ser desconsiderada. Destaca que a administradora de consórcio tem como função a liberação da carta de crédito ao consorciado, e não a entrega do bem adquirido. Assim, eventual demora ou indisponibilidade do bem junto ao fornecedor não pode ser imputada à apelante, pois não cabe a ela garantir a entrega do produto escolhido pelo consorciado.

No que tange à devolução dos valores pagos, a apelante argumenta que a sentença determinou a restituição de forma imediata e integral, o que contraria não apenas o contrato firmado entre as partes, mas também a Lei dos Consórcios e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente o entendimento fixado no REsp 1.119.300/RS. A apelante ressalta que o apelado desistiu voluntariamente do consórcio, motivo pelo qual deve aguardar o encerramento do grupo ou a contemplação por sorteio para reaver os valores pagos. Além disso, defende que a restituição deve ocorrer com as deduções contratuais previstas, como taxa de administração, seguro e multa compensatória, afastando qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte do apelado.

No que se refere ao dano moral, a apelante alega que não houve qualquer conduta ilícita de sua parte, pois agiu estritamente conforme os termos contratuais e a legislação vigente. Argumenta que eventuais transtornos enfrentados pelo apelado não ultrapassam meros dissabores do cotidiano, não sendo suficientes para justificar indenização por dano moral. Assim, requer a exclusão da condenação imposta nesse sentido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, caso se entenda pela sua manutenção.

Diante disso, a apelante requer a reforma integral da sentença, julgando improcedente a ação, bem como a exclusão da condenação por danos morais. Ademais, solicita que a restituição dos valores pagos siga as regras do contrato e da Lei dos Consórcios, ou seja, ocorra apenas após o encerramento do grupo e com as devidas deduções. O recurso visa, portanto, demonstrar que a decisão recorrida contrariou a legislação aplicável e a própria natureza jurídica do consórcio, impondo à administradora obrigações que não lhe competem.

Noutra ponta, a outra requerida,
WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA
, interpos recurso de Apelação (id. 18996606). Alega que não possui qualquer vínculo contratual com o recorrido, pois este firmou contrato diretamente com a Administradora de Consórcio Nacional Honda, sendo esta a única responsável pelos valores pagos. Defende, assim, sua ilegitimidade passiva, pois a concessionária apenas entrega o bem quando o consorciado opta por adquiri-lo na empresa, podendo escolher outra revendedora.

No mérito, sustenta que o autor do processo não seguiu os trâmites contratuais adequados para rescisão e restituição dos valores pagos. Informa que o recorrido não formalizou pedido de rescisão junto à administradora de consórcio, mas sim deixou de pagar as parcelas, tornando-se um consorciado desistente por inadimplência. Reforça que o contrato prevê que a devolução dos valores pagos somente ocorre após o encerramento do grupo e mediante sorteio, conforme previsto na Lei dos Consórcios e na jurisprudência consolidada do STJ.

Além disso, argumenta que a motocicleta escolhida pelo recorrido era de alta cilindrada, um modelo produzido em menor escala e sujeito a maior tempo de espera. Relata que, após a contemplação, o consorciado foi informado sobre a possibilidade de optar por outro modelo ou buscar outra concessionária, mas preferiu aguardar. No entanto, quando o veículo ficou disponível, o autor já estava inadimplente e teve sua carta de crédito cancelada, impossibilitando o faturamento da motocicleta.

A apelante também contesta a condenação por danos morais, argumentando que não houve qualquer conduta ilícita de sua parte, pois a concessionária não tem controle sobre o faturamento da carta de crédito ou a disponibilidade de estoque da fabricante. Defende que os transtornos alegados pelo recorrido não configuram dano moral, tratando-se apenas de frustrações inerentes ao contrato de consórcio.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Caso assim não se entenda, pleiteia a exclusão da condenação em danos morais e a aplicação correta das regras contratuais para devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente. Por fim, requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, caso mantida a condenação.

Em sede de contrarrazões refuta os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A WPP - Comércio de Motos Ltda. sustenta que não possui vínculo contratual com o apelado, pois a relação jurídica se deu exclusivamente entre o consumidor e a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., que seria a responsável pela gestão dos valores pagos. Argumenta, assim, que sua participação se limitaria à entrega do bem caso o consumidor optasse por adquirir a motocicleta em sua concessionária.

Contudo, a tese não se sustenta. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos e serviços, incluindo todos os envolvidos na cadeia de consumo, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º. A concessionária integra a relação de consumo, atuando na comercialização do bem, o que justifica sua inclusão no polo passivo.

Além disso, restou incontroverso nos autos que o consumidor foi contemplado por duas vezes, sem que o bem tenha sido entregue, apesar de haver contrato vigente e pagamentos regulares. A ausência da motocicleta em estoque e a demora na entrega não afastam a responsabilidade da concessionária, que, ao atuar na venda dos produtos da administradora, assume corresponsabilidade na oferta e execução do contrato de consórcio.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária entre a administradora de consórcio e a concessionária quando há falha na entrega do bem:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO . PROVAS DE QUE O VENDEDOR AFIRMOU REITERADAS VEZES QUE O CONTRATO ABRANGIA CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO PELOS ATOS DE SEUS REPRESENTANTES AUTÔNOMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO CDC . RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE DEU POR CULPA DA RÉ. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA PARCELA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR - RI: 00126966120218160018 Maringá 0012696-61.2021 .8.16.0018 (Acórdão), Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS . CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Há responsabilidade solidária entre fornecedores que usufruem de parceria comercial, notadamente na relação entre concessionária de veículos e consórcio, se do negócio originado dessa parceria advier vício na prestação do serviço, por força do art. 25, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor; 2 . Recurso conhecido e não provido; 3. Sentença mantida.

(TJ-AM - AC: 02295837520118040001 AM 0229583-75.2011 .8.04.0001, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA APELADO: JUNIA MARCIA PANDOLFO LEITEEMENTARECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO/MOTOCICLETA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA POR AMBAS AS PARTES – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO DA CARTA – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA CARTA – AUSÊNCIA DE FIADOR – RECUSA INJUSTIFICADA – EXIGÊNCIAS NÃO INFORMADAS – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor Para que se configure a obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. Se ficou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pelas apelantes em virtude da recusa injustificada de liberação da carta de crédito contemplada, fica evidenciado que as apelantes apresentaram um produto como mais vantajoso, apenas para concretização da venda da cota e, posteriormente, dificultaram a efetiva aquisição do bem, o que certamente causou dano moral a autora, que se viu privada de seu direito de usufruir da motocicleta contemplada e razão das condições desproporcionais que lhe foram impostas à posteriori. Considerando o grau de culpa da requerida, tenho que a redução do valor a título de danos morais para R$6 .000,00 (seis mil reais) se revela razoável, mormente se considerarmos a responsabilidade solidária das apelantes.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024539-04.2023.8 .11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da WPP - Comércio de Motos Ltda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia

à revisão da condenação imposta às apelantes pela rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

Da Rescisão Contratual e Restituição dos Valores Pagos

O cerne da controvérsia reside na alegação das apelantes de que a devolução dos valores pagos pelo consumidor deveria ocorrer apenas ao término do grupo de consórcio ou por meio de sorteio, conforme estabelecido no contrato e na Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios). Sustentam, ainda, que o apelado teria desistido voluntariamente do contrato e que, portanto, a restituição deveria ser feita com as deduções contratuais, incluindo taxa de administração e seguro.

Todavia, a aplicação rígida dessa cláusula não pode prevalecer quando a rescisão se dá por culpa das empresas fornecedoras, e não por mera desistência do consumidor.

O apelado foi contemplado duas vezes (16/08/2021 e 29/08/2022), sem que lhe fosse entregue o bem, mesmo após o cumprimento das exigências documentais e financeiras. A demora injustificada na entrega configura descumprimento contratual por parte das rés, não sendo razoável impor ao consumidor o ônus de aguardar o encerramento do grupo para ser ressarcido.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, quando a rescisão decorre de falha da administradora ou de terceiros responsáveis pelo contrato, a devolução deve ser imediata. Veja-se:

“Assim, geralmente, é inviável a restituição imediata das quantias, devendo o consorciado aguardar o encerramento do grupo ou a contemplação de sua cota. Todavia, no caso deve ser feita a distinção, a fim de permitir a restituição imediata ao autor. Isso porque não se trata de mera hipótese de desistência ou exclusão do consorciado, pois caracterizada a má prestação do serviço por parte da instituição financeira que enseja a rescisão motivada do contrato.

[...]

Assim, restou reconhecida por sentença, em razão das provas coligidas nos autos, que a requerida, ora apelante, agiu de forma a violar a boa-fé contratual, uma vez que não apresentou justificativa plausível para negar o crédito ao autor, que, por sua vez, apresenta razões fundamentadas para exigir a rescisão contratual. Por conseguinte, a rescisão do contrato ocorre por responsabilidade da administradora do consórcio, que incorreu no inadimplemento, devendo, portanto, restituir imediatamente os valores pagos pelo autor.”

(STJ - AREsp: 2476736, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 11/03/2024)

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA . DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE QUEBRA DE CONFIANÇA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. CASO DISTINTO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (RESP Nº 1 .119.300/RS). DESNECESSIDADE DE DESCONTAR OS VALORES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DA MULTA CONTRATUAL, DOS RECURSOS DO FUNDO DE RESERVA E OUTROS ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVOLUÃO EM DOBRO DE DETERMINADA QUANTIA . MÁ-FÉ CONSTATADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANO MORAL EVIDENCIADO. DÉBITO EM CONTA EFETUADO PELA ADMINISTRADORA QUANDO JÁ HAVIA SIDO ACORDADO ENTRE AS PARTES O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE PROVOCOU A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS . VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES E AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) A extinção do contrato mediante resolução tem como causa o descumprimento de obrigações estabelecidas no pacto por um dos contratantes em prejuízo do outro (art . 475 do CPC/2015), eis que isto implica violação do pacta sunt servanda e a perda da confiança que regem os negócios jurídicos, em nítida afronta ao disposto no art. 422 do Código Civil. Nestes casos de inexecução voluntária de uma das partes, a resolução do ajuste produz efeitos ex tunc , extinguindo as obrigações objeto do contrato e retornando as partes à situação jurídica anterior status quo ante , incumbindo, porém, à contratante inadimplente o pagamento de perdas e danos e de cláusula penal. 2) Se o contrato de consórcio for rescindido por culpa exclusiva da administradora do consórcio, o consumidor fará jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto . Por outro lado, se o referido negócio jurídico foi desfeito em razão da desistência voluntária do consumidor, o valor que havia sido quitado deverá ser restituído somente após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo integrado pelo autor e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio. 3) Na hipótese, restou demonstrado de forma inequívoca que a administradora do consórcio agiu de forma irregular, primeiro realizando desconto na conta-corrente do autor em valor superior ao contratado e, posteriormente, efetuando novos descontos mesmo tendo indicado para o requerente que aceitava a rescisão do ajuste e a devolução integral da quantia que havia sido paga, colocando o demandante em situação de vulnerabilidade, sendo, portanto, responsável exclusiva pelo desfazimento do negócio jurídico, de modo que o consumidor faz jus à restituição imediata e integral das parcelas pagas. 4) Não sendo o caso de desistência voluntária do consorciado em integrar o grupo do consórcio, o que autorizaria a restituição dos valores pagos com descontos multa contratual, taxa de administração, recursos do fundo de reserva, etc. e em data futura, mas, sim, de rescisão antecipada decorrente de postura abusiva da empresa administradora do consórcio, evidencia-se situação distinta das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp nº 1 .119.300/RS e no REsp nº 1.114.606/PR . 5) Deve ser realizada a devolução, em dobro, do valor descontado da conta bancária do consumidor em momento posterior à pactuação da rescisão do contrato pelas partes, já que tal conduta demonstra a indubitável má-fé da administradora do consórcio, exigida pelo art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 6) É devida correção monetária das parcelas pagas em contrato de consórcio que serão restituídas (Súmula nº 35 do STJ), a contar de cada vencimento, e reconhecida a obrigação de restituição imediata, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 240, caput , do CPC/2015) . 7) O direito ao ressarcimento por dano moral nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da Republica, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. A devolução de cheque por insuficiência de fundos provocada pela conduta abusiva da administradora do consórcio, que efetuou débito na conta-corrente do consumidor após pactuar com este o desfazimento do negócio jurídico, configura dano moral indenizável . 8) A quantificação do dano moral deve ser estabelecida a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9) No caso, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se encontra compatível com os valores habitualmente preservados em casos semelhantes por esta Corte de Justiça e pelos Egrégios Tribunais pátrios, ocasiões em que se têm estabelecido a quantia variável entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10 .000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual se faz necessário reduzi-lo, com observância ao princípio da proporcionalidade e analisando as circunstâncias do caso para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), especialmente diante da devolução do cheque emitido pelo consumidor por insuficiência de fundos devido à conduta abusiva da administradora do consórcio. 10) Considerando o escopo de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte sucumbente, revela-se indevido o arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), em favor do patrono da parte recorrida, quando o recurso é provido parcialmente e se os honorários sucumbenciais já foram fixados no percentual máximo previsto no art . 85, § 2º, do CPC/2015. 11) Recurso provido parcialmente.

(TJ-ES - APL: 00119986520138080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – RECUSO DA RÉ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROPAGANDA ENGANOSA E INFORMAÇÃO INADEQUADA AO CONSUMIDOR – PROMESSA DE ENTREGA DE COTA CONTEMPLADA – RESILIÇÃO DO NEGÓCIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA E SEM DEDUÇÃO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS E FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O entendimento firmado no REsp repetitivo nº 1.119.300/RS, que determina que a devolução dos valores vertidos ao consórcio pelo consumidor desistente ocorra em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo, não se aplica para os casos em que o desfazimento da avença decorra de falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio . Se o representante da parte ré agiu em desconformidade com a boa-fé objetiva, impõe-se se a manutenção da procedência do pedido de rescisão contratual, posto que restou demonstrada a ausência de informação adequada ao consumidor (art. 6, II, do CDC) e a publicidade enganosa da empresa apelante ao comercializar um produto inexistente (cotas contempladas), evidenciando vício de consentimento a justificar a resilição contratual. A devolução dos valores aos consorciados deve ser imediata e sem a dedução de quaisquer encargos, com o retorno das partes ao estado inicial do ajuste. Sentença mantida . Recurso conhecido e desprovido. EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA AUTORA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE IPCA PARA IGPM – ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O IGPM/FGV é o indicador que melhor reflete a variação do poder aquisitivo da moeda no período, sendo adotado regularmente por este Sodalício, cabendo, portanto, ser aplicado como índice de correção monetária ao quantum condenatório. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0817629-48.2017.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor, sem deduções contratuais que seriam aplicáveis apenas em caso de desistência voluntária.

Da Existência de Danos Morais

As apelantes alegam que os transtornos enfrentados pelo apelado não ultrapassam meros dissabores contratuais, não sendo passíveis de indenização por dano moral.

Contudo, o atraso excessivo na entrega do bem, somado à frustração de duas contemplações e à ausência de justificativa plausível por parte das empresas, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

A jurisprudência tem reconhecido que o descumprimento reiterado de contrato de consórcio, frustrando as legítimas expectativas do consumidor, configura dano moral indenizável:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS - OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - NÃO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - VERIFICAÇÃO - RESOLUÇÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DO VALORES PAGOS - DANO MORAL - CONSTATAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Não atenta contra o princípio da dialeticidade a apelação que esboça as razões de fato e de direito que, para a parte recorrente, amparam a modificação do provimento atacado. O não pagamento do valor devido pelo consórcio, não obstante a efetiva emissão de documento com a aprovação do crédito e a autorização de pagamento e, bem assim, o cumprimento, pelo consorciado, dos reiterados requerimentos de envio de documentos, representa o inadimplemento do contrato de consórcio. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, sendo devida a restituição dos valores pagos, a fim de retornar as partes ao "status quo ante" . Criada indevidamente no consumidor a substancial expectativa de que seria realizado o pagamento respectivo para a aquisição de veículo e evidenciada a morosidade do consórcio em sua obrigação, que teve como resultado o cancelamento da compra almejada, resta configurado o dano moral indenizável. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50033130820198130024, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

O arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da Suposta Desistência Voluntária e Inadimplência

As apelantes alegam que o apelado desistiu do contrato e tornou-se inadimplente, justificando o cancelamento do consórcio.

Todavia, conforme demonstrado nos autos, o consumidor não desistiu voluntariamente do contrato, mas sim foi levado a requerer a rescisão após reiteradas frustrações na entrega do bem.

O apelado realizou todos os pagamentos exigidos até o momento da contemplação e, diante da não entrega do bem e da ausência de previsão concreta, viu-se compelido a buscar a rescisão judicial para evitar maiores prejuízos financeiros.

Dessa forma, a alegação de desistência imotivada não se sustenta, e a rescisão contratual foi corretamente decretada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025